Tribunal: TJSP
Processo: 0010096-80.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo não provido.
2-) A preliminar de nulidade deve ser rejeitada, pois é competente para acompanhar a execução o Juízo do local onde o sentenciado cumpre a reprimenda.
3-) Sustação cautelar de regime semiaberto em razão da prática de infração disciplinar de natureza grave. Medida cabível e decorre do poder geral de cautela atribuído ao Juízo das

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo não provido.
2-) A preliminar de nulidade deve ser rejeitada, pois é competente para acompanhar a execução o Juízo do local onde o sentenciado cumpre a reprimenda.
3-) Sustação cautelar de regime semiaberto em razão da prática de infração disciplinar de natureza grave. Medida cabível e decorre do poder geral de cautela atribuído ao Juízo das Execuções, a fim de garantir o correto cumprimento da pena.
4-) Em razão da natureza cautelar e provisória da regressão de regime prisional, prescinde-se de intimação prévia do(a) sentenciado(a) ou de manifestação da defesa para a efetivação da transferência, pois, nesses casos, o exercício do contraditório e ampla defesa é diferido, em vista da urgência que a reclama a situação e necessidade de se garantir a eficácia da medida cautelar.
5-) Decisão mantida.